Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-24.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006199-24.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DANTAS CRUZ - CPF: 274.451.598-19 (RECORRIDO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1006199-24.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Rosemeire Dantas Cruz

Agravado(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado, reconhecendo a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na exordial e julgou improcedente a pretensão autoral.

A Agravante sustenta que há confissão ficta quanto à ausência de reestruturação remuneratória, pois a Lei 704/2001, envolveu outros fatores como a introdução de critérios de progressão e o escalonamento em níveis e classes na carreira dos servidores municipais, não sendo restringida ao aumento salarial.

Sendo assim, afirma que somente ocorreu a organização em níveis salariais, pois foi promovida uma reestruturação administrativa, situação esta que afasta a incidência da Súmula 11 uma vez que ela é taxativa ao afirmar que a reestruturação da carreira deve ser remuneratória, alega ainda que a inclusão do Artigo 58-A na Lei 704/2001, acrescida pela Lei 2065/2022, corrobora com a prova da ausência de reestruturação remuneratória nos vencimentos dos servidores municipais. Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Todavia, as referidas alegações não prosperam, pois, apesar de ter havido acréscimo do artigo 58-A na Lei 704/2001, tal fato não afasta a natureza de reestruturação remuneratória da carreira, na referida Lei, tendo em vista a constituição dos critérios para progressão e escalonamento na carreira em níveis e classes para os servidores municipais, o que enseja na alteração remuneratória dos servidores, ainda que não ocorra de forma imediata, portanto, o prazo prescricional iniciou-se com a referida lei.

Cabe ressaltar que a estruturação de carreira não se restringe somente ao vencimento básico do servidor, bem como o art. 58-A da Lei no 704/2001, introduzido pela Lei no 2065/2022, não tem o condão de afastar a prescrição do direito dos servidores, mas tem-se a função de limitar a acumulação de reajustes salariais com a incorporação já obtida judicialmente por alguns servidores em ações anteriores à Súmula 11 da TRU.

Assim, colaciono abaixo a fundamentação utilizada à decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Ademais, apesar das alegações da parte Recorrente de que a Lei Municipal no 704, de 20/12/2001, somente ocorreu para organização administrativa, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a Lei afirma o seguinte:

Isto é, além de ter havido a reestruturação remuneratória da carreira, na referida Lei, também foi estruturado os critérios para progressão e escalonamento na carreira em níveis e classes para os servidores municipais, reestruturação esta, que não possui nenhum óbice de ser realizada juntamente com a lei de reestruturação remuneratória de servidores.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024